Tribunal: TJSP
Processo: 0000701-10.2013.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Furto – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Pena redimensionada pela inaplicabilidade do aumento concernente à reincidência – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.